Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-91.2017.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000102-91.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL - CPF: 009.658.871-38 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL - CPF: 009.658.871-38 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGANTE (BANCO) NÃO PROVIDO, EMBARGANTE (MEIRE CABRAL) PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
–
OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO DA APELADA PROVIDO, SEM ATRIBUIR EFEITOS MODIFICATIVOS – ACLARATÓRIOS DO APELANTE NÃO PROVIDOS.

Verificado que o acordão não tratou de questões suscitadas em sede de contrarrazões de apelação, é de ser provido os aclaratórios para sanar omissão apontada, contudo, sem atribuir efeito modificativos.

Não provido os embargos de declaração opostos pelo apelante, porquanto não verificado no acórdão impugnado o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000102-91.2017.8.11.0045

EMBARGANTE (S): BANCO BRADESCO S.A., JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL

EMBARGADO (S): BANCO BRADESCO S.A., JOSE FABIANO PINHEIRO CABRAL

Proc. referência
: - Ação de Busca e Apreensão n. 1000102-91.2017.8.11.0045 - 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Embargos de declarações opostos, sucessivamente, por Banco Bradesco S.A. e por Meire Dias da Conceição Cabral, viúva de José Fabiano Pinheiro Cabral, habilitada nos autos na condição de terceira interessada, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTES DO FALECIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

O inadimplemento das parcelas do financiamento não implica cancelamento automático do seguro prestamista, ainda que convencionado que o pagamento do prêmio do seguro será embutido nas prestações.

O atraso no pagamento de parcelas do prêmio de seguro
somente exime a seguradora da obrigação de pagar a cobertura, caso ocorrido o sinistro, quando enviada prévia interpelação sobre a mora, o que não ocorreu quanto ao contrato de seguro
.

O embargante Banco Bradesco S.A. sustenta que o acórdão é omisso no tocante ao seguro prestamista, porque o devedor estava inadimplente com o pagamento do prêmio e não houve acionamento por parte do interessado, o que afasta a possibilidade de pagamento pelo seguro.

Argumenta ainda que considerada a causa da morte do embargado, não se afasta a possibilidade de doença preexistente, que cabia aos herdeiros acionar o seguro para averiguar a resposta da seguradora.

Assim, requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito modificativo para julgar procedente a ação de busca e apreensão. Prequestiona a matéria.

Por sua vez, Meire Dias da Conceição Cabral, viúva de José Fabiano Pinheiro Cabral, habilitada na lide na condição de terceira interessada, sustenta que o acórdão é omisso quanto às questões trazidas em sede de suas contrarrazões, quanto à intempestividade do Apelo, bem assim no que se refere à preclusão consumativa da juntada de guia e comprovante de recolhimento de preparo e, ainda, de ausência de dialeticidade das razões do Apelo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 159956659 e Id. 160067676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declarações opostos, sucessivamente, por Banco Bradesco S.A. e por Meire Dias da Conceição Cabral, viúva de José Fabiano Pinheiro Cabral, habilitada nos autos na condição de terceira interessada, de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL –
MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA ANTES DO FALECIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva
(
STJ - REsp: 1860426 RS).

O inadimplemento das parcelas do financiamento não implica cancelamento automático do seguro prestamista, ainda que convencionado que o pagamento do prêmio do seguro será embutido nas prestações.

O atraso no pagamento de parcelas do prêmio de seguro
somente exime a seguradora da obrigação de pagar a cobertura, caso ocorrido o sinistro, quando enviada prévia interpelação sobre a mora, o que não ocorreu quanto ao contrato de seguro
.

Para os Embargantes, o acordão é omisso.

No caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de José Fabiano Pinheiro Cabral.

Por questão de ordem,
analise-se em primeiro lugar os embargos de declaração opostos pela embargante Meire Dias da Conceição Cabral
.

No que tange à arguição de não conhecimento do Apelo por intempestividade, sem razão.

Nota-se que a sentença foi proferida na data de 14/10/2021 (Id. 152187707) bem assim que o banco autor opôs tempestivamente embargos de declaração em 27/01/2022, que foram julgados e rejeitados somente em 13/10/2022 (Id. 152187717), cuja decisão fora publicada em 17/10/2022, com início do prazo recursal em 18/10/2022, considerando-se o 15 (quinze) dias úteis (Portaria TJMT/PRES N. 1121, de 25 de novembro de 2021). Logo, a interposição do recurso de apelação na data de 07/11/2022 se mostra
tempestiva
.

Da mesma forma, não assiste razão a embargante quanto aventada preclusão consumativa.

Sucede que o fato de ter sido efetuado e juntado o comprovante do pagamento do preparo antes do protocolo das razões do Apelo não configura preclusão para análise do recurso, notadamente, dada a sua tempestividade.

Aliás, sequer há omissão no acórdão quanto a este ponto. Veja-se que o decisum ora impugnado registrou:

“
Por derradeiro, não há falar em preclusão consumativa para o recurso em razão da juntada das razões ter ocorrido após o protocolo do preparo, não restou demonstrada regularidade formal nesse ponto a ensejar o não conhecimento do Apelo
”.

No mais, tem-se que o art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o banco apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Do recurso do Banco Bradesco S.A.

No que tange a alegação de que há omissão no acórdão quanto ao seguro prestamista, o acordão foi claro ao consignar que:

“(...) quanto à aventada impossibilidade de o seguro prestamista quitar as parcelas do contrato de financiamento, não assiste razão o apelante.

Entendo que com a morte do devedor fiduciário e comprovação da existência de seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo, as parcelas devidas deverão ser quitadas pela seguradora. Isso porque o inadimplemento das parcelas do financiamento não implica cancelamento automático do seguro prestamista, ainda que convencionado que o pagamento do prêmio do seguro será embutido nas prestações.

Registra-se ainda que o atraso no pagamento de parcelas do prêmio de seguro
somente exime a seguradora da obrigação de pagar a cobertura, caso ocorrido o sinistro, quando enviada prévia interpelação sobre a mora (Súmula 616 do STJ), o que não ocorreu quanto ao contrato de seguro
.

Nesse contexto a sentença:

“(...)
quando da contratação da Cédula de Crédito Bancário n. 003.945.181 (id. n. 4601282), constou no item “17.2” o pagamento de seguro, com pagamento do prêmio na quantia de R$ 485,33, que restou diluído no pagamento das parcelas. Mas a Seguradora, por seu turno, recebeu o valor integral imediatamente, o que implica dizer que o prêmio foi quitado.

Por sua vez, o Seguro Proteção Financeira – CDC Veículos – Apólice 900192 (id. n. 60519746), apresenta as seguintes informações:

‘Cobertura

*Morte [...]

Capital Segurado Morte ou Invalidez Permanente Total por Acidente
: pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), independente do número de contratos que o segurado possuir. [...]

Prêmio

R$ 485,33’

Diante dos argumentos acima coligidos, incontroversa a contratação do seguro prestamista e sua incidência na hipótese dos autos, sendo que cabe salientar que o Requerente Banco Bradesco S.A. é beneficiário do seguro prestamista (e habilitado para acionar o seguro, mesmo porque, o segurado faleceu). Assim, a responsabilidade pelo acionamento do seguro é do Banco Bradesco (ao menos de maneira concorrente, uma vez que não juntou a apólice, mesmo tendo todas as condições de fazê-lo), cuja responsabilidade de indenizar o Banco Bradesco é do Bradesco Vida e Previdência S.A., portanto, partes do mesmo grupo econômico.

Ademais, é de se verificar que o objeto do seguro era o SALDO DEVEDOR (até o limite de R$ 300 mil), sem qualquer exclusão indicando que somente haveria pagamento do saldo devedor posterior ao falecimento. Se o contrato de seguro nada diz, não cabe ao magistrado proceder interpretação restritiva, até porque, tal discussão envolveria a Seguradora que não é parte neste feito.

Com a ciência do falecimento do Requerido José Fabiano Pinheiro Cabral, compete ao Requerente Banco Bradesco S.A. postular diretamente pelo recebimento do seguro, considerando sua condição de beneficiário, não logrando êxito a tese sustentada pelo Autor no id. n. 25140515 de que o requerimento deveria ser solicitado pela Senhora Meire Dias da Conceição Cabral
”.

“(...)
SÃO OBJETOS CONTRATUAIS DISTINTOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 003.945.181 E O SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – CDC VEÍCULOS – APÓLICE 900192, SENDO QUE A MORA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AO CONTRATO DE SEGURO
.

(...)
sendo o Segurado (Banco Bradesco S.A.) e a Seguradora (Bradesco Vida e Previdência S.A.) pertencentes ao mesmo grupo econômico, ainda que o valor do prêmio pelo Requerido José Fabiano Pinheiro Cabral fosse diluído no pagamento das parcelas ( valor do prêmio foi financiado pelo banco e recebido de imediato pela seguradora - tal como ocorre com o IOF), o mesmo já fora repassado pelo Segurado a Seguradora,
DE MODO QUE NECESSÁRIA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – CDC VEÍCULOS – APÓLICE 900192 PARA QUE FOSSE AFASTADA SUA INCIDÊNCIA
.

Assim, considerada a quitação do contrato de financiamento em questão pelo seguro prestamista, é caso de manter a sentença impugnada”.

Como se vê, no quanto aos aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco S.A., não há qualquer vício no acórdão a ser sanado.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, descrita na regra do art. 1.022 do CPC, que norteia a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Meire Dias da Conceição Cabral, para sanar as omissões apontadas, contudo, sem atribuir efeito modificativo ao acórdão
.

Nega-se provimento
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023